Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença individual apresentada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de fixação dos honorários de sucumbência relativos à ação coletiva, os quais foram diferidos para a fase de liquidação do título. Os Agravantes sustentam, em síntese, que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, uma vez que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, de sorte que têm eles direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhes convier, ex vi do disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei n. 8.906/94. Assim, afirmam que o Juízo a quo malferiu o art. 85, § 4o, II, do CPC. Ressaltam o caráter alimentar da verba perseguida e pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pela reforma da r. decisão para se fixar os honorários da fase de conhecimento em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido na execução individual. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Em relação ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência, não obstante as razões elencadas pelos Agravantes, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada que considerou, para fixação dos honorários, a necessidade de prévia liquidação do Julgado coletivo, considerando a variação de percentual incidente nas demandas envolvendo a Fazenda Pública. Esse entendimento, pelo menos sob uma análise de cognição sumária, encontra conformidade com o acórdão exequendo, que modificou a sentença para fixar os honorários advocatícios com base no § 4o, II, do Código de Processo Civil e estabelecer que “por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação”. Nesse sentido, até ulterior pronunciamento do Colegiado, mantenho os efeitos da Decisão agravada. INDEFIRO, pois, O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 16 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator